Tribunal: TJDFT
Processo: 0720767-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720767-53.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARDONIO MARINHO PIMENTA, EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, MARDONIO MARINHO PIMENTA D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por MARDONIO MARINHO PIMENTA e EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA em face de Sentença (ID 18403516) que julgou procedente em parte os pedidos da inicial. A parte MARDONIO MARINHO PIMENTA interpôs três petições de Apelação, qual seja, ID 18403548, 18403550 e 18403562, este último nomeado “contrarrazões”, porém de mesmo conteúdo das demais petições de Apelação Cível. Intimada no ID 18563306, a parte MARDONIO MARINHO PIMENTA requer a consideração do recurso de ID 18403548 e a substituição das contrarrazões de ID 18403562. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para desentranhar as petições de ID 18403550 e ID 18403562 e INDEFIRO o pedido para substituir as contrarrazões de ID 18403562 pela preclusão lógica da manifestação. À Secretária da 3a Turma Cível para que desentranhe as petições de ID 18403550 e ID 18403562. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2020 15:21:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador